Tribunal: TJDFT
Processo: 0039421-86.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0039421-86.2004.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLA DE SOUZA MACEDO, ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DERALDO BARBOSA DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA, DANIELLA DE SOUZA MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: DERALDO BARBOSA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por DANIELLA DE SOUZA MACEDO e pelo ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA, representado por DERALDO BARBOSA DA SILVA, contra a r. sentença exarada no ID 30928060. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido na inicial da ação declaratória proposta pelo ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA, representado por DERALDO BARBOSA DA SILVA em desfavor de DANIELLA DE SOUZA MACEDO, para declarar a falsidade do termo de concessão de direito real de uso da Terracap para DEUSDETE (ID Num. 38253746) e do instrumento particular de cessão desses direitos (ID Num. 38253746), ambos referentes à casa localizada em QS 05 RUA 430, LOTE 11 – ÁGUAS CLARAS, e por conseguinte, declarar a inexistência do próprio negócio jurídico supostamente celebrado entre DEUSDETE e JOÉLIO. Da análise dos autos, observa-se que, na inicial da demanda, o ESPÓLIO DE DEUSDETE BARBOSA DA SILVA pretende ver reconhecida a nulidade de 2 (dois) instrumentos de cessão de direitos, que têm por objeto o imóvel localizado na QS 05 RUA 430, LOTE 11 – ÁGUAS CLARAS. No primeiro instrumento de cessão de direitos, DEUSDETE BABOSA DA SILVA figura como cedente e JOÉLIO COSTA PEREIRA figura na qualidade de cessionário (ID 9969348 – p. 4/5). No segundo, JOÉLIO COSTA PEREIRA figura como cedente e DANIELLA DE SOUZA MACEDO figura na qualidade de cessionária (ID 9969348 – p. 1/3). É de se verificar, portanto, que o provimento jurisdicional vindicado na inicial irá repercutir, necessariamente, na órbita de interesse de JOÉLIO COSTA PEREIRA, uma vez que é a ele imputada a conduta ilícita na qual o autor fundamenta a pretensão anulatória deduzida judicialmente. O Código de Processo Civil de 1973, em vigor na data do ajuizamento da ação, ao dispor a respeito do litisconsórcio, estabelecia o seguinte regramento: Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo. Saliente-se que, mesmo com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, o legislador manteve a necessidade de inclusão de todos os litisconsortes necessários no polo passivo da demanda, sob pena de nulidade do processo. Confira-se: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; A questão relativa à imprescindibilidade de inclusão de JOÉLIO COSTA PEREIRA no polo passivo da demanda não foi debatida nos autos. No entanto, por se tratar de questão de ordem pública, a matéria poderá ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, uma vez que caracteriza hipótese de nulidade absoluta, nos termos do parágrafo único do artigo 278 do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 245, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973). Feitas estas considerações, é de ser reconhecer a necessidade de discussão e exame da questão relacionada à eventual nulidade do processo, em virtude de JOÉLIO COSTA PEREIRA não haver sido incluído no polo passivo da demanda. De acordo com o artigo 10 do Código de processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito da violação da regra inserta no artigo 47, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, em virtude da não inclusão de JOÉLIO COSTA PEREIRA no polo passivo da ação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.